Tribunal: STJ
Processo: 0005946-92.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180547 - PR(2024/0413976-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON CRISTIANO HERTZ
ADVOGADOS
: EDMUNDO MANOEL SANTANA - PR031308
LUCIANO ANTONIO VIANA BATISTA - PR065235
RECORRIDO
: E. S. NAGABE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: WASHINGTON FRAGOSO VERAS - PR034812
EDLON SOARES SILVA - PR116032
INTERES.
: HERTZ & RIBEIRO INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
(SÚMULA N. 7 DO STJ). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que negou
provimento ao agravo de instrumento e manteve a denunciação da lide.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
cobrança de multa
c/c
compensatória e danos materia is, na qual se discutiu a inclusão, por denunciação
da lide, do procurador da ré como litisdenunciado.
3. A Corte de origem manteve a decisão que admitiu a denunciação da lide e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 125
diante da suposta inadequação das hipóteses legais de denunciação da lide ao caso
concreto; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento
do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do contexto fático-
probatório utilizado pela Corte estadual ao concluir pela possibilidade de
denunciação da lide, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea a.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
impede,
a
por consequência, o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA55100641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d99ad4e0-cc52-4723-84ca-1025d1b3478b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
contexto fático-probatório quanto aos requisitos da denunciação da lide. 2. A
ocorrência do óbice da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
impede o conhecimento
a
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 125.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.637.108/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
6/6/2017;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.619.594/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/2/2022;
AREsp n. 1.951.098/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/6/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
STJ, Súmula n. 7.
27/2/2018;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d99ad4e0-cc52-4723-84ca-1025d1b3478b

RECURSO ESPECIAL No 2180547 - PR(2024/0413976-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON CRISTIANO HERTZ
ADVOGADOS
: EDMUNDO MANOEL SANTANA - PR031308
LUCIANO ANTONIO VIANA BATISTA - PR065235
RECORRIDO
: E. S. NAGABE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: WASHINGTON FRAGOSO VERAS - PR034812
EDLON SOARES SILVA - PR116032
INTERES.
: HERTZ & RIBEIRO INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
(SÚMULA N. 7 DO STJ). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que negou
provimento ao agravo de instrumento e manteve a denunciação da lide.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
cobrança de multa
c/c
compensatória e danos materia is, na qual se discutiu a inclusão, por denunciação
da lide, do procurador da ré como litisdenunciado.
3. A Corte de origem manteve a decisão que admitiu a denunciação da lide e negou
provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC,
art. 125
diante da suposta inadequação das hipóteses legais de denunciação da lide ao caso
concreto; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento
do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do contexto fático-
probatório utilizado pela Corte estadual ao concluir pela possibilidade de
denunciação da lide, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
alínea a.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
impede,
a
por consequência, o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
contexto fático-probatório quanto aos requisitos da denunciação da lide. 2. A
ocorrência do óbice da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
impede o conhecimento
a
do dissídio jurisprudencial sobre a mesma matéria”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 125.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.637.108/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl no
6/6/2017;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.619.594/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/2/2022;
AREsp n. 1.951.098/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/6/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
STJ, Súmula n. 7.
27/2/2018;
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON CRISTIANO
HERTZ com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo de instrumento nos
autos de ação de rescisão de contrato
cobrança de multa compensatória e danos
c/c
materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 71):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato
cobrança
c/c
de multa compensatória e danos materiais – Reconvenção e denunciação à lide de
sócio da autora e procurador da ré. (1) Recurso do litisdenunciado – Procuração para
tratar de todos interesses da ré relativos ao negócio entre esta e a autora –
Possibilidade de haver responsabilidade do litisdenunciado a ser apurada em
eventual instrução probatória ao longo do feito – Denunciação que permite maior
celeridade ao dispensar ajuizamento de futura demanda e impede decisões
conflitantes – Precedentes. (2) Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 125, II, do CPC, ao argumento de que não se admite a denunciação
da lide para atribuir responsabilidade exclusiva a terceiro, sem relação jurídica
obrigacional de garantia ou direito de regresso, visto que o litisdenunciante busca
eximir-se de sua responsabilidade contratual com fundamento apenas em
procuração sem obrigação legal ou contratual de indenizar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça e de cortes estaduais, pois admitiu a denunciação da lide
baseada em mera possibilidade de responsabilidade de terceiro, em dissonância
com o AgInts nos AREsps n.
e
; AIs n.
1.483.427/SP
2.068.981/PR
10000221919681001, TJMG (fl. 95); AI 2010773-70.2023.8.26.0000, TJSP (fl.
95); AI 07018082720228079000, TJDF (fl. 96).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
inadmite a denunciação da lide.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão estadual está
correto ao admitir a denunciação da lide para evitar decisões conflitantes e
prestigiar a economia processual; invoca o precedente do STJ (REsp 1.637.108/PR)
e pede o desprovimento do recurso com condenação em honorários, nos termos do
do CPC (fls. 105-108).
art. 85
O recurso especial foi admitido (fls. 109-110).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato
cobrança
c/c
de multa compensatória e danos materiais em que a parte autora pleiteou a rescisão
do contrato de loteamento, o pagamento da multa pactuada e a reparação por danos
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

materiais referentes a despesas com profissionais, taxas, tarifas, emolumentos e
honorários contábeis.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a denunciação da lide, para incluir o procurador da ré como
litisdenunciado.
A Corte estadual manteve a decisão de primeiro grau que admitiu a
denunciação da lide, negando provimento ao agravo de instrumento.
II- Da denunciação da lide
Quanto à violação do art. 125 do CPC, fundamentada na inadequação da
situação dos autos com as hipóteses previstas para a denunciação da lide, o
Tribunal
ao analisar o contexto fático-probatório, entendeu pela sua
a quo,
possibilidade, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão (fl. 73):
No mov. 1.94, p. 1, consta que a procuração se destina a "tratar de todos os
assuntos e interesses da outorgante relativamente ao
a
empreendimento/loteamento
ser realizado sobre o imóvel constituído pelo Lote 124-C3-REM, destacado do Lote
no 124-C, situado no quadro urbano de Campo Mourão".
Embora, de fato, como aduz o recorrente, este não tenha assumido uma
obrigação de prover recursos financeiros para o pagamento de débitos tributários,
estes dizem respeito a datas posteriores ao do início da execução do contrato que,
possivelmente, incluiria a fase de obtenção de autorizações do ente público para
posterior início das obras logo no primeiro ano.
Ou seja, são débitos de 2018, 2019 e 2020, e o contrato vigia de
a
19/09/2017
01/04/2020.
O envolvimento de ANDERSON CRISTIANO HERTZ, sócio com metade
das quotas da autora interessada HERTZ e procurador da agravada, se afigura
presente nesta análise limitada à denunciação à lide e o pressuposto legal – para o
seu deferimento – da possível responsabilidade do terceiro litisdenunciado, que
deverá ser apreciada ao longo do feito, na origem.
Portanto, muito embora se tenha que a “falta de denunciação da lide não
acarreta a perda do direito de pleitear, em ação autônoma, o direito de regresso”,
deve-se reconhecer que a “denunciação da lide, em sua delimitação moderna, tem a
função de adicionar ao processo uma nova lide conexa e, assim, atender ao princípio
da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias” (STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.637.108/PR,
em
DJe de
.
6/6/2017,
12/6/2017)
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

Logo, em face dos presentes indícios de responsabilidade do litisdenunciado
agravante, deve ser mantida a decisão agravada.

Assim, para afastar as conclusões do Tribunal local implicaria reexame
de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PEDÁGIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Em ação civil pública, o Tribunal local reconheceu a ilegalidade da
cobrança da tarifa de pedágio sob o enfoque eminentemente constitucional, qual
seja, a indevida limitação ao tráfego de pessoas garantido pelo
V, da
art. 150,
Constituição Federal, o que evidencia a inviabilidade de exame do tema na via
especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
3. Dissentir do acórdão recorrido no tocante ao preenchimento dos
requisitos para a denunciação da lide impõe, no caso concreto, o reexame das
provas e o perlustrar das cláusulas do contrato de concessão firmado entre as
partes, o que é vedado em recurso especial, nos termos do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não
impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
5. O acolhimento da ofensa ao
I, do
(não satisfação do
art. 373,
CPC/2015
ônus da prova pelo Ministério Público, autor da ação) não depende de simples
análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de
convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.619.594/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/2/2022,
18/2/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA SEM
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDAS. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A Corte local afastou a denunciação da lide com base no substrato
fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ. A análise da tese referente à distribuição do ônus probatório
também esbarra na referida súmula.
2. O Tribunal de origem decidiu em sintonia com orientação desta Corte
Superior, no sentido de que: " Ao ser comunicado da existência de oferta de
produtos com violação de propriedade industrial, deve o intermediador virtual de
venda e compra agir de forma enérgica, removendo o anúncio do site
imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano,
em virtude da omissão praticada.". (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1383354/SP,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/08/2013,
26/09/2013)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.951.098/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
20/6/2022,
24/6/2022,

III - Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, pois se trata de
recurso oriundo de decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54072104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:12
Código de Controle do Documento: b065f68f-f4a6-49d6-a0fb-05794d370855

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.180.547 / PR
Número Registro: 2024/0413976-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059469220248160000
00089408420228160058
00767439320248160000
59469220248160000
767439320248160000 76743932024816000000089408420228160058 89408420228160058
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON CRISTIANO HERTZ
ADVOGADOS
: EDMUNDO MANOEL SANTANA - PR031308
LUCIANO ANTONIO VIANA BATISTA - PR065235
RECORRIDO
: E. S. NAGABE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: WASHINGTON FRAGOSO VERAS - PR034812
EDLON SOARES SILVA - PR116032
INTERES.
: HERTZ & RIBEIRO INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:01
Código de Controle do Documento: f7d1df68-9c20-40d5-aa9f-b0b8c3264533

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:01
Código de Controle do Documento: f7d1df68-9c20-40d5-aa9f-b0b8c3264533